Tribunal: TJBA
Processo: 8049824-05.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049824-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

PACIENTE
:
JOANDSON SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL

PENAL. HABEAS CORPUS.

TRÁFICO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART.
33, DA LEI 11,343/06 E ART. 217-A, DO CP
).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO nesse TÓPICO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
em favor de JOANDSON SANTOS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Camacan/BA, Dr
. Felipe Remonato
.

2.
Relata
a
Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 23/10/2022 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo esta convertida em prisão preventiva.

3.
Infere-se do anexo Inquérito Policial que no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 16:00h, na Rua São Roque, n. 11, Arataca-BA, no âmbito desta Comarca, o denunciado foi flagrado mantendo sob sua guarda, e em depósito, 120 (cento e vinte) pedras de crack, pesando 21,33g, outra porção da mesma droga (crack), pesando 17,63g, e 01 (uma) bucha de maconha, pesando cerca de 0,93g, em embalagens individualizadas.

4.
Ressai dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares foram acionados, frente a uma notícia e ocorrência de tráfico de drogas na residência do denunciado. Ato
contínuo,
dirigiram-se à referida residência, onde fizeram o cerco. Um dos policiais visualizou quando o
Paciente
, ao perceber a presença da polícia, arremessou um objeto no telhado da casa vizinha. Ao verificar o conteúdo,
constatou-se que se
tratava das substâncias entorpecentes.
Verificou-se ainda que o Paciente
vinha mantendo conjunção carnal e praticando outros atos libidinosos com a menor de 14 anos de idade A. A. da S.

5.
P
elos motivos acima relatados, o
Paciente foi denunciado pelo crime de tráfico (art. 33, da Lei 11.343/06) e estupro de vulnerável (art.217-A, do CP),
nos autos de nº
.
8002570-19.2022.8.05.0038.

6
. Alega
a
Impetrante, em sua peça exordial, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto prisional, e favorabilidade das condições pessoais.
Argumenta também que, caso venha a ser condenado por tráfico privilegiado,
afast
aria
a hediondez da conduta e permit
iria
a aplicação de penas restritivas de direitos.

7
. No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta
a
Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta à Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta.

8
. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

9.
A
o revés do quanto exposto pel
a
impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

10. Destarte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários.

11
. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

12
. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dr
ª Sônia Maria da Silva Brito
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

13. Não conhecimento da impetração no que se refere à alegaç
ão
de violação ao princípio da homogeneidade.

14. Conhecimento em face da necessidade de manutenção da prisão preventiva.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8049824-05
.
2022.8.05.0000
, tendo como Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Pacient
e
JOANDSON SANTOS DE SOUZA

e como Impetrado o MM. JU
ÍZO

D
A VARA CRIM
E

da Comarca de
Camacã
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Presidente/Relator

(assinado eletronicamente)

AC16